Tribunal: STF
Processo: RHC 64282
Classe: RHC
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-11-04
Data de publicação: 1986-11-04

Ementa:
CONGELAMENTO DE PREÇOS ESTATUIDO NO ART. 36 DO DECRETO-LEI N.
2.283/86. SUA INFRAÇÃO NÃO E ASSIMILAVEL AO CRIME PREVISTO NO ART.
2., VI, DA LEI N. 1.521/51, ANTES DO ADVENTO DO DECRETO-LEI N.
2284/86, CUJO ART. 35 EQUIPAROU, PARA EFEITOS PENAIS, O CONGELAMENTO
AO TABELAMENTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA NORMA PENAL.
NÃO INTEGRA A NORMA PENAL EM BRANCO DISPOSIÇÃO LEGISLATIVA AUTONOMA,
CUJO COMANDO E UNIVERSAL E O ESCOPO E A CRIAÇÃO DE NOVO PADRAO
MONETARIO, SEM EXPRESSA PROVISAO DE EFEITOS CRIMINAIS.
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA.
RHC PROVIDO.